Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726622-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Com efeito, o juízo a quo informou a prolação de Sentença nos autos originários (ID 50976671) Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator